Tribunal: CARF
Processo: 10540.000811/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.000811/2009-01
ACÓRDÃO
2002-008.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERON SARDINHA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ISENÇÕES. DEDUÇÕES. PREVISÃO LEGAL.
As deduções e isenções são válidas dentro das condições estabelecidas na
lei, e devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000811/2009-01
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2006, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 35.595,86, pagos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica da
Bahia, e de R$ 5.568,75, pagos a seu dependente pela Prefeitura de Encruzilhada. Foram ainda
glosadas deduções de despesas de instrução (R$ 1.718,20), despesas médicas (R$ 3.551,20) e de
pensão alimentícia judicial (R$ 12.000,00).
De acordo com o relatório fiscal, foram glosadas despesas médicas cujos
comprovantes não foram apresentados, ou cujos recibos continham irregularidades formais, além
da contribuição à Unimed, porque não comprovado o ônus assumido. A pensão alimentícia foi
glosada por não ter sido apresentada sentença ou acordo homologado judicialmente.
O impugnante argumenta, em síntese, que é aposentado por invalidez decorrente
de doenças cardíaca e neurológica. Seria portador da síndrome de Burgada, que o obriga a uso de
marcapasso, cardiopatia grave pelo risco de morte súbita. Tal condição isentaria do imposto de
renda os seus rendimentos, independentemente de se tratar de aposentadoria ou não, conforme
jurisprudência. Quanto à pensão alimentícia paga ao filho menor, mesmo que decorrente de
acordo particular caberia a sua dedução, porque é instituto válido no direito familiar.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
b) Quanto à pensão alimentícia teria entendido que não seria necessária a
apresentação do acordo homologado para fazer jus à dedução.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000811/2009-01
3

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço O litígio recai sobre a isenção dos rendimentos
omitidos em razão de moléstia grave e sobre a possibilidade de dedução de pensão alimentícia
amparada em acordo particular.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
As normas tributárias relativas a isenções devem ser interpretadas literalmente,
como dispõe o art. 111 do Código Tributário Nacional.
A isenção dos portadores de moléstias graves se restringe às doenças enumeradas
na lei, e se aplica somente aos rendimentos de aposentadoria, pensão ou
reforma. Além de não haver comprovado que os rendimentos omitidos são de
aposentadoria, reforma ou pensão, o impugnante não comprova também a sua
condição de portador de cardiopatia grave. Para tanto deveria apresentar laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados ou dos
Municípios, como requer o art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o.
Nenhum dos documentos que apresenta para comprovar a sua condição (fls.
36/50) se qualifica como laudo pericial oficial. O fato do atestado de fls. 50 haver
sido emitido em receituário da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vitória da
Conquista/SUS não lhe confere caráter oficial, pois não há qualquer indicação de
matricula, cargo ou delegação de competência autorizando o profissional
emitente a representar o órgão em caráter oficial. Sem estes elementos, não se
distingue de um atestado particular emitido em formulário timbrado, disponível
aos médicos que aí prestam serviços sem exercerem cargo de representação
oficial. Ademais, nem este nem qualquer outro comprovante apresentado
estabelece que a moléstia que o acomete se qualifique como cardiopatia grave.
Considerando a literalidade interpretativa dos dispositivos de isenção, disposta no
art. 111 do Código Tributário Nacional, tal qualificação deve estar expressa nestes
exatos termos no laudo pericial, sendo incabível concluí-la a partir de outros
elementos.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000811/2009-01
4
A pensão alimentícia somente é dedutível quando determinada ou homologada
judicialmente, como exige a art. 78 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de renda):
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (O destaque não é do
original).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 174
DF CARF MF
Original